Tribunal: STF
Processo: RHC 247217
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo. Reconhecimento da continuidade delitiva. Impossibilidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ato coator em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Negativa de seguimento.  



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Adriano Ribeiro Reis contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 910.888/RS (evento 58).  



    O Recorrente teve a pena unificada em um total de 07 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão, estando atualmente em regime fechado, pela prática dos delitos de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal) (evento 5).  



    No presente recurso, a Defesa alega a ocorrência de continuidade delitiva entre três delitos de roubo majorado (001/2.15.0080323-3,  praticado em 02/07/2015, 001/2.15.0083857-6, praticado em 06/07/2015 e 001/2.15.0069304-7, praticado em 15/07/2015), porquanto preenchidos os requisitos subjetivos e objetivos previstos no art. 71 do Código Penal. Requer o reconhecimento da continuidade delitiva.  



    É o relatório. Decido.  



    Extraio do ato impugnado (evento 56):  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES DE ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "No presente caso, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova para afastar a aplicação continuidade delitiva entre os crimes de roubo, em razão da habitualidade delitiva. Dessa forma, rever tais fundamentos, para concluir pela unificação das penas, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 1.848.885/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 24/5/2021)" (AgRg no HC n. 872.336/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). 



    2. Agravo regimental desprovido.”  



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).  



    No tocante à matéria recorrida, o Tribunal local asseverou não ser hipótese de continuidade delitiva, tendo em vista que:  



    “Em que pese tenham sido preenchidos alguns dos requisitos objetivos (mesma cidade e em espaço de tempo inferior a 30 dias) para reconhecimento do instituto previsto no artigo 71, caput, do Código Penal,verifica-se que não é possível a confirmação da decisão recorrida, uma vez que da leitura da certidão de antecedentes do agravado percebe-se que se trata de mera reiteração criminosa. 



    A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica sobre a impossibilidade de concessão do benefício da continuidade delitiva quando houver demonstração de que o réu é criminoso habitual, que faz do delito o seu meio de vida.



    No caso em análise, constata-se que o apenado conta com seis condenações definitivas, todas elas por delitos de natureza patrimonial(...)



    Assim, deve ser reformada a decisão, para o restabelecimento da soma material entre as penas a serem cumpridas pelo agravado.”(evento 10, fls. 27-35). 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, reputou que “Com efeito, o Tribunal de origem constatou a existência de desígnios autônomos, ante a habitualidade criminosa do paciente pela prática de diversos crimes de roubo circunstanciado, vindo a afastar o reconhecimento da continuidade delitiva e para se concluir de modo diverso, mostra-se necessário o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que não pode ser feita na via eleita”.  



    Nessa linha, para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto à continuidade delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido, “Tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus” (RHC 227.242 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024); “Para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus” (HC 239.150 AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 25.4.2024). No mesmo sentido, cito: HC  211.593AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.05.2022; RHC 207.993AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.4.2022; RHC 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,DJe  27.4.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente